Tribunal: TJPA
Processo: 0049089-49.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049089-49.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE OTAVIO RIBEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA REALIZAÇÃO DE POLICIAMENTO EM OPERAÇÃO POLICIAL FORA DE SEU LOCAL DE TRABALHO. DEVER DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DAS DIÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de treze a vinte e um de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA (proc. n° 0049089-49.2010.8.14.0301), julgou procedente
o pedido, cuja parte dispositiva do julgado impugnado restou assim lançada:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar ao Autor o valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais), devidamente corrigido nos termos do art. 1º F da Lei 9494/97, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DOMÉRITO, NOS TERMOS DOART. 487,1, CPC/15.

Por Ser a Fazenda Pública isenta de custas, ex vi do art. 15, g, da Lei n° 5.738/1993, deixo de condená-la ao seu pagamento, ressalvada a obrigação do Estado em ressarcir as eventuais custas recolhidas pelo requerente.

Fixo honorários advocatícios pelo réu no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §3°, inciso 11 do CPC/2015.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, 26 de março de 2019.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito da 3" Vara de Fazenda de Belém.”

Da referida sentença, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 7798407, págs. 2/3), os quais foram acolhidos em parte (id. 7798408, págs. 2/8), nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ, e ACOLHO-OS EM PARTE, para reformar a sentença no que concerne a verba honorária, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I do CPC, mantendo integralmente a sentença nos seus demais termos, conforme fundamentação lançada.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, 24 de setembro de 2019.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito titular da 3ª Vara da Fazenda de Belém

Da referida sentença que acolheu em partes os aclaratórios, o Estado do Pará opôs novos embargos de declaração (id. 7798409, págs. 2/3), devidamente contrarrazoados (id. 7798410, págs. 3/4), os quais foram rejeitados (id. 7798411, págs. 2/4).

Em suas razões (id. 7798412, págs. 2/5), o apelante aduziu que o autor não faz jus à percepção da diária completa (alimentação e pousada), mas apenas direito à meia-diária (pousada),
uma vez que a PM/PA forneceu-lhe alimentação
, o que afasta o direito de recebimento da diferença, conforme a Lei nº 5.119/84.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expôs.

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 7798413, págs. 3/6) refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Recebido o recurso no duplo efeito (id.8787939).

A Procuradoria de Justiça (id.
9226272
, págs. 1/3
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O inconformismo do apelante consiste em dizer que o apelado não faz jus à percepção da diária completa (alimentação e posada), mas tão somente a meia-diária referente à pousada, visto que a Polícia Militar forneceu-lhe alimentação.

Pois bem, o pagamento de diárias para militares está disciplinado pela Lei Estadual nº 5.119/1984:

Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

Ainda na lei em comento é esclarecido que não serão devidas as diárias quando todas as despesas forem supridas pela própria instituição que determinou o deslocamento para o serviço ou curso, conforme se depreende da leitura do artigo 4º e incisos da lei supracitada,
verbis
:

Art. 4° - No serão atribuídas diárias ao policial militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a Ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, no estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

Portanto, pela leitura dos artigos acima fica claro que é devido o pagamento de diárias ao policial militar em deslocamento para local diverso de sua sede, em virtude da realização de policiamento, para despesas com alimentação e hospedagem, exceto quando forem asseguradas a alimentação e a hospedagem.

Analisando os autos, reputo que, em nenhum momento, o Estado do Pará comprovou que o apelado ficara em quartel da corporação e que fornecera-lhe
alimentação
, tendo apenas afirmado que o policial faria jus à meia-diária.

Dessa forma, patente que o apelante apenas fez ilações, não trazendo nenhum fato concreto a respeito da inexistência ao direito à totalidade das diárias postuladas, não se desincumbindo, portanto, do dever de provar fato extintivo ou impeditivo do direito do autor.

Nesse sentido:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910 (RESP REPETITIVO Nº 1251993/PR). RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. I ? Prejudicial de prescrição bienal afastada. O consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Precedente Resp Reptitivo nº 1251993/PR. II - E devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5119/84. II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias. Precedentes deste Tribunal. IV - Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito. V - Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do recente entendimento do STF no julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE ( RE 870947/SE - TEMA 810) e do STJ pela sistemática do Recurso Repetitivo (RESP 1495144 - TEMA 905). VII - Recurso parcialmente provido, à unanimidade, sentença mantida nos demais termos. (TJ-PA - AC: 00027680220118140015 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 17/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/05/2018).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. REJEITADA. PEDIDO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ART. 1º, DA LEI Nº 5.119/84. HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO – ART. 4º DA LEI 5.119/84. NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO DO PARÁ. ART. 373, I, II CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 § 3&deg; DO CPC. CUSTAS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.

1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diárias de hospedagem, referente ao período em que o autor fora deslocado de sua sede, para atuar na operação Belo Monte, a serviço da Polícia Militar;

2- O apelante apontou seus motivos no recurso em exame, demonstrando os fatos e sustentando o seu direito ao recebimento de diárias com fulcro na legislação competente, de forma a permitir a defesa do apelado e delimitar a atuação do Tribunal no respectivo julgamento, o que afasta a violação do princípio da dialeticidade inserto no art. 1.010, do CPC. Preliminar rejeitada;

3- A indenização de diárias, nos termos do art. 1º, da Lei Estadual nº 5.119/84, destina-se a atender as despesas extraordinárias de alimentação e pousada e são devidas aos policiais militares durante o afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado;

4- O Estado do Pará não logrou êxito em comprovar que o apelante esteve aquartelado, conforme a hipótese do art. 4º, da Lei 5.119/84 que tornaria indevido o pagamento das diárias requeridas; não se desincumbindo, portanto, de seu ônus, nos moldes do art. 373, do CPC;

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

6- Inversão do ônus sucumbencial. A fazenda pública é isenta do pagamento de custas processuais, na forma do disposto na alínea &ldquo;g&rdquo;, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93; honorários a serem calculados com base no § 3º, do art. 85, do CPC;

7- Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de diárias referentes à pousada do período de 24/04/2012 a 10/06/2013, nos termos do art. 1º, da Lei Estadual, nº 5.119/84, com atualização monetária aplicada a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ e determinação de fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º do CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 30/09/2019 a 07/10/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0045170-47.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019).”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. LEI N.º 5.119/84. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, ORA RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – É devida a indenização de diárias ao Policial Militar quando de se deslocamento da sede de suas atribuições para outro ponto do território nacional, nos termos do art. 1º da Lei n.º 5.119/84.

2 – Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto a não ocorrência do deslocamento, a adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

3 – Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores

Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052738-51.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022).”

Assim, a sentença não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023